Tribunal: TJSP
Processo: 1015090-23.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato – Plano de saúde coletivo empresarial cancelado em relação à mulher do titular, então dependente do marido – Pedido de reinclusão – Rescisão abrupta da avença após rescisão do contrato entre a empregadora e a operadora que se afigura abusiva (art. 51, IV, CDC) – Sentença de parcial procedência em face da operadora, para que "restabeleça o plano de saúde da

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato – Plano de saúde coletivo empresarial cancelado em relação à mulher do titular, então dependente do marido – Pedido de reinclusão – Rescisão abrupta da avença após rescisão do contrato entre a empregadora e a operadora que se afigura abusiva (art. 51, IV, CDC) – Sentença de parcial procedência em face da operadora, para que "restabeleça o plano de saúde da requerente MARIA NUNES DA SILVA MIRANDA, como dependente do requerente Murilo Miranda, nos mesmos moldes antes utilizados" – Inconformismo da ré – Cabimento do pedido autoral – Autora em tratamento de doença grave – Precedentes – Abusividade e ilegalidade do cancelamento unilateral do plano, sem prévia comunicação, sobretudo estando a beneficiária em pleno tratamento de grave doença – Sentença mantida.

Recurso não provido.